Tribunal: TJSP
Processo: 9002817-64.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Justiça Pública – Livramento Condicional – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente a tanto – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Sentenciada por crimes graves e com histórico criminal conturbado – Decisão cassada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002817-64.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDRESSA FERREIRA ROLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO
QUE DEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002817-64.2019.8.26.0050 -Voto no 13855
2
Voto no 13855
Agravo em Execução Penal no 9002817-64.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Andressa Ferreira Rola
MMa. Juíza: Doutora Nidea Rita Coltro Sorci
Ementa
Agravo em Execução Penal
Justiça Pública
Livramento
Condicional Requisito subjetivo não demonstrado Atestado de
bom
comportamento
carcerário
insuficiente
a
tanto

Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a
realização de exame criminológico
Sentenciada por crimes
graves e com histórico criminal conturbado Decisão cassada
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
representante do Ministério Público, contra a decisão que concedeu o livramento
condicional à condenada ANDRESSA FERREIRA ROLA.
Na minuta de agravo o representante do Ministério
Público argumenta que neste momento é temerária a concessão do benefício da
liberdade condicional à sentenciada, sem a sua prévia submissão ao exame
criminológico.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002817-64.2019.8.26.0050 -Voto no 13855
3
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A agravada foi condenada à pena de 11 anos e 04 de
reclusão, pela prática dos crimes de extorsão qualificada e roubo em concurso de
agentes, com término previsto para 23 de julho de 2025.
O requisito objetivo para o livramento condicional foi
demonstrado pelo boletim informativo acostado aos autos, enquanto para a aferição
do requisito subjetivo foi apresentado o atestado de bom comportamento carcerário.
Entretanto, a meu ver, a concessão de tão amplo
benefício depende da prévia realização de exame criminológico.
Observo que embora a Lei no 10.792/2003 tenha dado
nova redação ao artigo 112 da Lei das Execuções Penais, suprimindo a
obrigatoriedade do exame criminológico para o livramento condicional, sua
realização é possível diante das particularidades do caso e mediante fundamentação
concreta.
Nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Admite-se o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002817-64.2019.8.26.0050 -Voto no 13855
4
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”, cujo
posicionamento foi mantido em recentes decisões da Corte.
E a agravada foi condenada por delitos gravíssimos,
praticados mediante grave ameaça e violência à pessoa.
Consta que a sentenciada, juntamente com seus
comparsas, privaram a vítima de liberdade durante aproximadamente oito horas,
período em que a ameaçaram com o emprego de arma de fogo.
Não fosse o bastante, quando anteriormente beneficiada
com a progressão ao regime semiaberto, a condenada evadiu-se do estabelecimento
prisional em 16 de agosto de 2016, ocorrendo a sua recaptura em 05 de setembro de
2017, sendo determinada a sua regressão ao regime fechado.
Por tal razão, a agravada apenas obteve nova progressão
ao regime semiaberto em 14 de maio de 2019, de sorte que as peculiaridades do
caso concreto demonstram ser mais prudente a realização de exame criminológico, a
fim de constatar se a agravada possui mérito para usufruir de tão ampla benesse.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO QUE
DEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL.
Andrade de Castro
Relator